Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743175-94.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao não conhecer os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes. 2. O conjunto probatório trazido aos autos demonstra que o aludido recurso foi interposto dois meses após o respectivo termo final. Com efeito, é indiscutível a intempestividade dos embargos de declaração. 3. Ademais, percebe-se que a decisão interlocutória impugnada foi devidamente fundamentada em relação ao eventual atendimento aos critérios normativos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4. Diante desse cenário, sem olvidar que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, a deliberação, nesta instância recursal, a respeito do mérito do ato decisório questionado por meio dos embargos de declaração afigura-se indevida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.023 do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, resultando em indevida preclusão e ofensa ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.023 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o aludido recurso foi interposto contra a decisão referida no Id. 197508284 dos autos do processo de origem, que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) aos 23 de maio de 2024 e publicada no primeiro dia útil seguinte, de acordo com a certidão referida no Id.197771002, dos autos de origem. Assim, o termo final para a interposição dos embargos de declaração findou aos 13 de junho de 2024. No entanto, o recurso foi interposto pelos agravantes aos 13 de agosto de 2024, ou seja, dois meses após o prazo (Id.207421323dos autos de origem). Com efeito, é indiscutível a intempestividade dos embargos de declaração, sendo imperioso o não conhecimento do recurso". (ID 67384993). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021